Tribunal: CARF
Processo: 16327.001654/2004-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001654/2004-40
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.318 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ITAÚ RENT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE CÁLCULO.
Devem ser acolhidos os embargos inominados que apontam erro no cálculo da
base tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
A DEVAT08, unidade da RFB responsável pela preparação do presente processo,
interpôs embargos inominados (fls. 559) com a finalidade de aperfeiçoar o Acórdão no 1201-
005.579 (fls. 543), prolatado por esta turma de julgamento. Os embargos foram admitidos por
meio de despacho decisório emitido pelo presidente desta turma julgadora (fls. 565).
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS (fls. 45), relativos aos anos 1999 e 2000, bem como juros de mora e multa de ofício
(75%). A fiscalização constatou que o contribuinte deveria ter oferecido à tributação a
remuneração pela cessão temporária do usufruto de ações de empresas em que detinha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001654/2004-40
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.318 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

participação societária, conforme o Termo de Verificação de fls. 34, de onde se extrai o seguinte
excerto:
Diante do acima exposto, constata-se que a ITAÚ RENT ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES S/A. equiparando a relação jurídica entre proprietário/cedente e
usufrutuário, como sendo idêntica à relação jurídica entre investidora e investida, eis
que apropriou, erroneamente, os valores recebidos em pagamento pela cessão
temporária do exercício do usufruto de ações/quotas de empresas investidas, como
sendo decorrentes de dividendos/lucros derivados dessas mesmas ações/quotas de
capital, deixou de adicionar os referidos valores à base de cálculo do I.R.P.J., da
C.S.LL, do P.I.S. e da COFINS.
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 68). A impugnação foi
julgada por meio do Acórdão no 6.556, da DRJ Fortaleza (fls. 115), pelo qual foi mantida a
exigência tributária.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 139), o qual foi julgado por
meio do Acórdão 107-09.293 (fls. 328). Nessa decisão, foi exonerada a exigência relativa ao ano
1999, por decadência, e foi exonerada em parte a exigência relativa a 2000, para adequar a
tributação ao regime de competência, pelo qual a receita deve ser apropriada pro rata tempore,
durante o período do contrato, conforme o seguinte excerto (fls. 336):
Com estas considerações, conheço do recurso para acolher a preliminar de
decadência, afastando da exigência o lançamento das contribuições até outubro de
1999 e no mérito dar parcial provimento ao recurso para reduzir o valor tributável do
IRPJ e da CSLL, constantes do Auto de Infração para o período de apuração 12/99
para RS 15.396.371,58, mantendo-se inalterado o valor relativo ao fato gerador
12/2000 em RS 64.860.000,00, pois não se pode agravar a exigência nesta fase de
julgamento, bem como reduzir o valor tributável do PIS e da COFINS do período de
apuração 11/00 para RS 765.309,73.
A Fazenda Nacional apresentou recurso especial contra essa decisão (fls. 341), o
qual foi admitido por meio do despacho de fls. 346.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao referido recurso especial e também
apresentou embargos de declaração (fls. 365) contra a decisão do recurso voluntário, requerendo
que fosse saneada contradição entre a decisão de apropriar a receita pelo regime de competência
(pro rata tempore) e a decisão de manter a exigência nos valores lá apontados, conforme o
seguinte excerto (fls. 367):
6. A embargante preparou o quadro anexo (doc. 05), demonstrando os valores
apurados segundo o critério exposto na decisão (regime de competência - apropriação
pro-rata) e os valores mencionados no acórdão embargado.
7. Da análise do quadro, verifica-se que a conclusão do acórdão estaria em
consonância com a decisão de adoção da apropriação da receita pelo regime de
competência se apresentasse os seguintes valores:
IRPJ e CSLL
- para o período de 12/99 - RS 15.354.419,62;
- para o período de 12/00 - R$ R$ 2.073.150,68.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.318 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

PIS/COFINS
- para o período de 11/00 - R 236.931,51.
8. Assim, resta demonstrada a contradição existente no acórdão embargado, que
não apropriou a receita pelo regime de competência, conforme decidido por essa
Câmara no julgamento.
A contradição foi reconhecida e o colegiado reuniu-se para saneá-la, por meio do
Acórdão no 1201-002.074 (fls. 452). A solução dada à referida contradição foi a ratificação da
adoção do regime de competência, nos seguintes termos (fls. 459):
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 44) esclareceu que a constituição do crédito
tributário foi efetivada "nas datas dos respectivos recebimentos, ou seja, quando da
auferição da disponibilidade econômica e jurídica das referidas importâncias":
[...]
Todavia, adotando o regime de competência pro rata tempore, imprescindível a
revisão do crédito tributário, segundo esse critério.
Isto posto, ACOLHO os Embargos de Declaração, ratificando o regime de
competência pro rata tempore inclusive para o IRPJ/CSLL (dezembro/2000) e
PIS/COFINS (novembro/2000).
Essa decisão foi alvo de novos embargos de declaração, dessa vez pela Fazenda
Nacional.
O embargante afirmou que não restou claro o valor reconhecido como devido
segundo o regime de competência, conforme o seguinte excerto (fls. 463):
Explica-se: O contribuinte instruiu os embargos de declaração por ele opostos
com tabela — transcrita no acórdão ora embargado - em que constam os valores que,
no seu entender, seriam devidos caso se adotasse o regime de competência. Tais
embargos foram acolhidos para ratificar que a apropriação da receita deve observar o
regime de competência. O Colegiado, entretanto, nada tratou dos cálculos
apresentados pelo contribuinte.
Esta Procuradoria entende que a Turma decidiu ratificar tão somente a
necessidade de observância do regime de competência e não os valores apresentados
na tabela pelo contribuinte, cabendo à DRF efetuar o cálculo do montante devido e do
valor exonerado.
Todavia, considerando que esta Procuradoria identificou, de plano, erro
substancial no cálculo apresentado pelo contribuinte e a fim de evitar dúvidas na
execução do julgado, faz-se mister que a Turma se manifeste para esclarecer a
extensão do provimento dos embargos opostos pelo sujeito passivo.
A alegada obscuridade foi reconhecida por meio do despacho de fls. 468, o que
levou ao novo julgamento. Ao apreciar aquele feito, o colegiado acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para esclarecer que foram mantidas as exigências tributárias
relativas ao ano 2000 tendo como base de cálculo, segundo o regime de competência, os
seguintes valores: IRPJ e CSLL - R$ 10.810.000,00; PIS e COFINS - R$ 5.405.000,00.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.318 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

Essa decisão foi alvo de novos embargos de declaração, agora de autoria do
contribuinte.
O embargante afirma que o acórdão embargado seria (i) contraditório quando
definiu uma nova fórmula de cálculo do rateio aplicável, baseada no rateio em meses e não no
rateio em dias; (ii) omisso quando deixou de considerar a decisão original que já havia adotado o
rateio em dias e quando deixou de se manifestar sobre uma alegação de nulidade pelo erro na
base de cálculo. Transcrevem-se os trechos mais relevantes dos embargos (fls. 501):
4. O acórdão embargado incorreu, primeiramente, em contradição, ao proceder
o julgamento ULTRA PETITA do caso. Isso porque, muito embora a matéria
embargada pela União e admitida pelo CARF ter se referido unicamente à definição
do período de vigência do contrato de Usufruto Oneroso (de 01 ou 03 anos/ 1.095 ou
339 dias), o acórdão embargado foi além do que lhe foi devolvido, definindo nova
forma de cálculo do pro-rata tempore. Explica-se:
[...]
12. Nota-se, portanto, a contradição no acórdão, que, ao invés de esclarecer o
ponto considerado obscuro pela União Federal (vigência do contrato), resolveu aplicar
nova metodologia na apropriação das receitas de usufruto, calculando os valores pela
proporção dos meses de vigência do contrato celebrado em 2000 (novembro e
dezembro) ou invés do número de dias em que o contrato esteve vigente naquele
período (35 dias).
13. Note-se que a leitura do despacho de admissibilidade dos Embargos de
Declaração da União, deixa clara que a admissão do recurso fazendário se deu em
relação à interpretação sobre o período de apuração da receita e não a sua forma de
cálculo:
[...]
14. Ademais, além de contraditório, o acórdão foi omisso ao que constava nos
autos, especialmente em relação à decisão do Conselho que, em seu corpo, já efetuou
o recalculo dos valores pelo regime de competência apropriando, proporcionalmente,
as receitas pelo número de dias de vigência dos contratos, bem como em relação ao
limite da lide trazido pelos embargos de declaração opostos pela União Federal (data
de vigência do contrato celebrado com a Itaú Seguros S/A).
15. Não bastasse isso, a decisão foi omissa, inclusive, em relação à nulidade do
lançamento pelo erro na base de cálculo, na medida em que a autoridade fiscal autuou
os valores recebidos pelo regime de caixa enquanto que o correto, como confirmou a
decisão embargada, seria a aplicação do regime de competência no cálculo dos valores
objeto dos contratos de usufruto autuados.
Esses embargos de declaração do contribuinte foram parcialmente admitidos por
meio do despacho de fls. 509, pelo qual foi reconhecida uma obscuridade na escolha do critério
de rateio em meses e, ex officio, foi indicado um erro na afirmação, contida no acórdão
embargado, de que as exigências tributárias relativas ao ano 1999 haviam sido exoneradas em
decisão anterior, quando apenas parte dessas exigências teriam sido exoneradas, conforme o
seguinte excerto (fls. 513):
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.318 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

Adiciono, com base no que prescreve o art. 66 do Anexo II do RICARF, que
constato que o relator, no voto condutor do acórdão de embargos 1201002.880 - 2a
Câmara / Ia Turma Ordinária, na Sessão de 15 de abril de 2019, por duas vezes sugere
que houve exoneração (por decadência) da tributação de IRPJ/CSLL relativa ao ano
calendário 1999. Destaco os trechos:
[...]
Mas o primeiro acórdão (Acórdão 10709.293) que decidiu a lide, e o acórdão de
embargos que o seguiu, mantém a tributação de IRPJ/CSLL referente ao ano
calendário 1999, parcialmente: A decadência alcançou apenas as tributações do PIS e
da Cofins, mas não às relativas ao IRPJ/CSLL. A redução nas tributações de
IRPJ/CSLL relativa a 1999 deveu-se à aplicação do regime de competência, com
cálculo da base determinada pro rata dia. Repito os termos do primeiro acórdão
(Acórdão 10709.293):
O colegiado acolheu os embargos de declaração (fls. 543), com efeitos
infringentes, nos seguintes termos:
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, e acolher os embargos inominados para corrigir as bases
tributáveis das exigências em tela, de forma que o julgamento do recurso voluntário
passa a ter o seguinte conteúdo:
i)
reduzir a base tributável do IRPJ e da CSLL com fato gerador em 31/12/1999
para R$ 14.674.666.67;
ii) reconhecer a decadência das obrigações tributárias de PIS PASEP e COFINS com
fato gerador em 31/10/1999;
iii) manter a base tributável do IRPJ e da CSLL com fato gerador em 31/12/2000
conforme os lançamentos tributários:
iv) reduzir a base tributável do PIS/PASEP e COFINS com fato gerador em
30/11/2000 para R$ 540.500.00.
Novos embargos foram apresentados, desta vez pela unidade responsável pela
execução da solução adotada, em que são apontados erros de cálculo na tabela contida no
acórdão recorrido cuja finalidade era apontar as parcelas mensais que compõem a base de
cálculo do tributo anual. O erro estaria na soma dessas parcelas, conforme o seguinte excerto
(fls. 561):
Do Pedido:
No caso presente, percebe-se o erro de cálculo existe na tabela acima, conforme
se demonstra abaixo:
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.318 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

Esse somatório de 1999 totaliza, na verdade, o valor de R$ 14.919.244,46, e não R$
14.674.666,67.
Já para o ano de 2000:

O valor total correto é R$ 79.074.255,61 e não os R$ 79.318.833,33 apurados
na tabela acima.
Para o ano de 2000, essa diferença não altera o resultado, pois o valor lançado
no auto de infração é R$ 64.680.000,00, que será o valor que servirá de base tributável
após a atualização do resultado. Para 1999, entretanto, haverá mudança na base
tributável.
Esses embargos foram admitidos (fls. 565) e são o objeto do presente processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.318 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

Conforme já apontado no despacho decisório de fls. 565, os embargos devem ser
admitidos.
Analisando a tabela apontada nos embargos e contida no acórdão recorrido,
verifico que existem, de fato, erros na totalização das bases de cálculo mensais e na totalização
das bases de cálculo anuais. Os valores corretos estão apontados na seguinte tabela e estão
conforme a petição de embargos:
Competência
Itaú Seguros
Cia Itaú Cap
Corcon Part
Itaú Seguros
TOTAL
10/1999 (1/30)
195.000,00
48.472,22
1.105,56
-
244.577,78
11/1999
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,34
12/1999
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,34

TOTAL 1999
14.919.244,46
01/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,34
02/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,34
03/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,34
04/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,34
05/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,34
06/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,34
07/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,34
08/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,34
09/2000
5.850.000,00
1.454.166,67
33.166,67
-
7.337.333,34
10/2000 (29/30)
5.655.000,00
1.405.694,44
32.061,11
-
7.092.755,55
11/2000 (3/30)
-
-
-
540.500,00
540.500,00
12/2000
-
-
-
5.405.000,00
5.405.000,00

TOTAL 2000
79.074.255,61

Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos inominados, com
efeitos infringentes, para corrigir as bases tributáveis das exigências em tela, nos termos da
tabela acima, de forma que o julgamento do recurso voluntário passa a ter o seguinte resultado:
i)
reduzir a base tributável do IRPJ e da CSLL com fato gerador em
31/12/1999 para R$ 14.919.244,46;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.318 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001654/2004-40

ii)
reconhecer a decadência das obrigações tributárias de PIS/PASEP e
COFINS com fato gerador em 31/10/1999;
iii)
manter a base tributável do IRPJ e da CSLL com fato gerador em
31/12/2000 conforme os lançamentos tributários;
iv)
reduzir a base tributável do PIS/PASEP e COFINS com fato gerador em
30/11/2000 para R$ 540.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 577
DF CARF MF
Original